Tribunal: TJMT
Processo: 1021336-60.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021336-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL - CPF: 032.929.761-97 (PACIENTE), juizo da 3ª vara de jaciara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (IMPETRANTE), ROBSON KAYK DE SOUZA PORTO - CPF: 062.986.361-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
— PRISÃO PREVENTIVA — TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO — VINDICADA A REVOGAÇÃO DO ERGÁSTULO OU A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
1. DA ALARDEADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO
— DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS — PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR — ENTORPECENTE APREENDIDO EM CONJUNTO COM ANOTAÇÕES REFERENTES À NARCOTRAFICÂNCIA EXERCIDA NO SEIO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO" — PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA NO REGIME SEMIABERTO QUANDO INCORREU EM NOVA PRÁTICA DELITIVA — RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA — CONDENAÇÕES PRETÉRITAS POR TRÁFICO DE DROGAS E AÇÃO EM TRÂMITE POR INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA — ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06/TCCR — INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS —
2. DA VINDICADA PRISÃO DOMICILIAR
— IMPOSSIBILIDADE — REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA — ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA — FILHOS QUE APARENTEMENTE JÁ RESIDIAM COM A AVÓ ANTERIORMENTE À PRISÃO DA PACIENTE — EXCEPCIONALIDADE ACOLHIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES — PRECEDENTES — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO —
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo
modus operandi
em que perpetrados os delitos, bem como por se tratar de reincidente específica, que cumpria pena no regime semiaberto quando incorreu em nova prática criminosa, inclusive ostentando condenação em primeira instância pelo delito de integração de organização criminosa; tudo a revelar a imprescindibilidade da segregação para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.

2.

É cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças menores de 12 (doze) anos, possuindo, todavia, como uma de suas exceções, a hipótese de situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, precisamente como no caso dos autos, em que se cuida de paciente reincidente específica; com condenação em primeira instância pelo delito de organização criminosa; e que incorreu em nova prática delitiva enquanto cumpria pena no regime semiaberto, sem que se ignore ainda que, à toda evidência, os filhos da paciente já residiam com sua genitora, em outro município, anteriormente à sua prisão; estando presentes, portanto, circunstâncias extravagantes aptas a afastar o deferimento da benesse. Precedentes.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021336-60.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE: Dr. HÉLIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JR.

PACIENTE:

SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado em favor da paciente
nos autos da Ação Penal n. 1000963-75.2023.8.11.0010 (PJe), em que denunciada pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
.

Extrai-se da inicial que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
10/04/2023
e teve, posteriormente, sua prisão
convertida em preventiva
, relatando o impetrante que foi formulado pedido de
revogação
da prisão cautelar antes mesmo do oferecimento da denúncia, ocasião em que se requereu também a
substituição da custódia pelo recolhimento domiciliar
. Todavia, o d. magistrado singular
rejeitou
ambos os pleitos, os quais foram
reiterados
quando da apresentação de resposta à acusação, inclusive mediante a juntada de fatos e documentos novos; mais uma vez sem sucesso.

Nesse contexto, o d. causídico sustenta no presente remédio heroico a
ilegalidade
da decisão proferida pelo juízo
a quo
, ao argumento de que a beneficiária deste
writ

faz jus à prisão domiciliar
, nos termos dos artigos 318 e 318-A, ambos do CPP, visto que é comprovadamente
genitora e a única responsável pelos cuidados de seus 02 (dois) filhos menores
, cuja guarda provisória está atualmente com a avó materna, que é doente e não tem condições de cuidar dos netos, de maneira que estão evidenciadas as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP
, o qual não condiciona a prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é
legalmente presumida
, afigurando-se
inidônea
, pois, a manutenção da prisão preventiva sob a alegação de gravidade do delito e suposto risco de reiteração delitiva.

Com tais considerações, o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, a fim de ver
revogada
a sua prisão cautelar ou
substituída
pelo recolhimento em domicílio.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A exordial veio instruída com os documentos digitais anexados do ID 181920682 ao ID 181923672.

Indeferida
a medida liminar requerida (ID 182454185), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 184429671.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 185690184).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL
e
Robson Kayk de Souza Porto
foram
presos em flagrante delito
pela prática, em tese, dos delitos previstos pelo
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Por clareza, consigno que, em
26/05/2023
, a i. representante do
parquet
ofertou
denúncia
em face da custodiada e de
Robson
, narrando, em síntese, que, no dia
10/04/2023
, os acusados
se associaram com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas
; vindo, na mesma data, a ser presos em flagrante delito enquanto
transportavam e traziam consigo substâncias entorpecentes
, consistentes em
04 (quatro) porções e 01 (um) cigarro de substância análoga à maconha
, causadores de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em espécie.

Conforme se extrai da exordial acusatória, a Polícia Militar havia recebido, na data, informações de que o denunciado
Robson
, motorista do veículo
Corsa
, de cor preta e placas NUA-8410, estava transportando drogas para a cidade de São Pedro da Cipa/MT, acompanhado de
SIMONE
, que seria responsável pelo gerenciamento e contabilidade da organização criminosa
Comando Vermelho
.

Como se tratava de pessoas conhecidas no meio policial, bem como diante de diversas informações que davam conta de que
Robson
traficava narcóticos no município, policiais realizaram diligências durante a madrugada, logrando êxito em avistar o referido veículo, enquanto transitava na Av. Pajé, ocasião em que o motorista, ao visualizar a viatura, aumentou a velocidade do carro na tentativa de frustrar a atuação policial.

Após o acompanhamento tático, a guarnição conseguiu abordar o veículo, vindo a constatar que se tratava de

Robson

e a ora paciente
SIMONE
, esta última segurando em suas mãos cadernos com anotações referentes à contabilidade do Comando Vermelho e a valores de drogas e munições distribuídas, sendo certo, ademais, que, dentro de sua bolsa, foi localizado um cigarro de maconha.

Feita a revista no veículo, foram encontradas mais 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha, devidamente embaladas para venda, além de papel seda e a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em espécie.

Realizada a checagem dos flagrados, foi constatada a existência de um mandado de prisão expedido em desfavor de
SIMONE
, oriundo de ação penal pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, tendo a paciente, durante a entrevista, afirmado ser gerente de boca de fumo da organização criminosa
Comando Vermelho
,

e que tudo poderia ser comprovado por meio de gravações armazenadas em seu telefone celular.

Em sede de audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante da paciente e convertido o claustro pré-cautelar em
prisão preventiva.

Posteriormente, a i. Defesa da paciente requereu ao d. juízo
a quo
a
revogação de sua prisão preventiva
, sustentando ser cabível, sob outro viés, a
substituição do claustro pela prisão domiciliar
, pleitos que foram
indeferidos
pelo d. juízo
a quo
no mesmo
decisum
que recebeu a denúncia, em
31/07/2023
, dando início à Ação Penal n. 1001460-89.2023.8.11.0010 (Pje).

Nesse contexto, o d. causídico impetrante sustenta, como exposto, a ocorrência de
coação ilegal
,
aduzindo, de um lado, a
inexistência dos requisitos
que autorizam a decretação da segregação preventiva, ao argumento de que o d. juízo
a quo
teria fundamentado o claustro na “
gravidade abstrata do delito e outros argumentos genéricos
”
; e, de outro, a existência de
filhos menores
, para cujos cuidados a imprescindibilidade da paciente seria legalmente presumida, a ensejar, portanto, a concessão de
prisão domiciliar
nos termos do decidido pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, imperioso ressaltar que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual
condenação definitiva
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo à paciente, a necessidade de se
assegurar a ordem pública
. Por clareza, transcrevo excerto do referido
decisum
:

“[...]
O autuado ROBSON KAYK DE SOUSA PORTO assumiu que a droga encontrada no veículo pertence a ele, informando ser usuário, porém, também comercializa drogas. Foi encontrado em poder do autuado a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

A autuada SIMONE MARIA SANTANA CORONEL ao mostrar sua bolsa, foi localizado 01 (um) cigarro de maconha e alguns cadernos em sua mão, sendo constatado que se tratavam de anotações referentes a contabilidade da facção criminosa Comando Vermelho, indicando valores de drogas distribuídas, bem como munições.
Neste momento, foi constatado que
a autuada possui mandado de prisão em aberto na Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT, pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de droga
s.

Nota-se, que realizada a abordagem dos autuados ROBSON KAYK DE SOUSA PORTO e SIMONE MARIA SANTANA CORONEL,
foram localizadas drogas, dinheiro e cadernos com anotações referentes a distribuição de drogas
.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos,
entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da autuada SIMONE MARIA SANTANA CORONEL, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes. Ressalte-se que,
no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

[...] Nota-se, ainda, que
a autuada SIMONE MARIA SANTANA CORONEL possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública
, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE SIMONE MARIA SANTANA CORONEL EM PRISÃO PREVENTIVA
”.

(Decisão de ID 117281930 - Págs. 4-5 — Ação Penal n. 1001460-89.2023.8.11.0010). — Destaquei.

Com efeito, verte dos autos que, ao que tudo indica,
SIMONE
foi presa em flagrante delito na posse de
04 (quatro) embalagens plásticas transparentes, contendo substância análoga a maconha
;
01 (um) cigarro de substância análoga a maconha
;
R$ 280 (duzentos e oitenta) reais em espécie
;
03 (três) cadernos com anotações da movimentação financeira oriunda do narcotráfico
;
03 (três) aparelhos celulares
; e
02 (dois)
chips
da operadora
Vivo
(Termo de Exibição e Apreensão de ID 117284431 — Ação Penal n. 1001460-89.2023.8.11.0010).

Ademais, extrai-se da prova pré-constituída, inclusive do Termo de Qualificação da acusada, que
SIMONE
possui
envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho
, tendo os policiais responsáveis pela abordagem consignado que, na ocasião, a paciente

relatou informalmente aos agentes que sua função na facção seria a de fazer
cobranças
acerca das drogas [“
gerente de boca
”], facilitando a
logística
, tendo inclusive aduzido que comprovaria tais fatos por meio de
gravações contidas em seu aparelho celular
, bem como que possuiria
R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil reais) em sua conta bancária, oriundos da prática criminosa (Relatório n. 2023.7.43936, acostado no ID 117281934 - Pág. 2 — Ação Penal n. 1001460-89.2023.8.11.0010).

Em contextos afins, sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“[...]
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de
entorpecentes
a
quantidade,
a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
”
(AgRg no RHC n. 163.618/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). — Destaquei.

Ademais, diante de indícios de envolvimento com
organização criminosa
, é igualmente pacífico o entendimento de
idoneidade da segregação cautelar
, com vistas a se minorar ou interromper a atuação do grupo, tudo com vistas à
garantia da ordem pública
(AgRg no RHC n. 186.511/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Além disso, a consulta ao PEP n. 0044878-71.2018.8.11.0042 revela a existência de
duas condenações criminais com trânsito em julgado em desfavor da paciente
, uma delas pelo delito do
art. 35 da Lei n. 11.343/06
[autos n. 0008690-55.2013.8.11.0042]; e outra, pelo delito do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
[autos n. 0008104-08.2019.8.11.0042], tendo
SIMONE
, inclusive, ao que tudo indica,
incorrido em nova prática delitiva enquanto cumpria pena no regime semiaberto
[mov. 180.1 — PEP n. 0044878-71.2018.8.11.0042].

Mas não é só! A paciente responde ainda à Ação Penal n. 1002421-02.2021.8.11.0042 (Pje), em trâmite perante a Sétima Vara Criminal desta Capital, em que
denunciada
pela prática do delito tipificado pelo
art. 2º, §4º, IV, da Lei n. 12.850/13
, tendo sido, inclusive,
proferida
sentença condenatória
em primeira instância
, tudo a atrair a incidência do Enunciado Orientativo n. 06/TCCR, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a ensejar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam
inócuas
para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

À vista disso, por todos os motivos expostos, concluo pela
impossibilidade de revogação
do
carcer ad custodiam
ou por sua
substituição
por quaisquer das providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da prisão domiciliar

Por outra vertente, pleiteia o d. causídico a concessão de
prisão domiciliar

à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados de
02 (dois) filhos
, cujas certidões de nascimento acompanham os autos (ID 181923666 e ID 181923668), contando
Sara Miriã Santana
com
07 (sete) anos de idade
; e
Adriano Lúcio Santana de Campos
, com
14 (catorze) anos de idade
; vindicando-se assim a aplicação do entendimento externalizado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Acerca do tema, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a
gravidez
, o
estado puerperal
ou a
maternidade
em relação a
crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em
situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas
duas exceções
aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora o d. causídico impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada pela prática dos delitos de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
, tendo sido
presa em flagrante delito
enquanto, à toda evidência, incorria em nova prática criminosa durante o cumprimento de pena no
regime

semiaberto
, não se olvidando ainda de que se trata de
reincidente específica
, com indícios de envolvimento com
organização criminosa
[ostentando, inclusive, condenação em primeira instância, nos autos n. 1002421-02.2021.8.11.0042]; tudo a evidenciar, a meu ver, a existência de
circunstâncias excepcionalíssimas aptas a autorizar a rejeição do benefício.

Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
No particular, embora a agravante seja
mãe
de crianças menores de 12 anos, infere-se que o indeferimento do benefício encontra-se justificado pela situação excepcionalíssima do caso, qual seja, a agravante é acusada de integrar
organização criminosa
envolvida com crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo noticiado, ainda, que se trata de pessoa reincidente no crime de associação para o tráfico de drogas
”.

(AgRg no HC n. 807.952/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). — Destaquei.

Em outro sentido não entende o Supremo Tribunal Federal, que já consolidou sua jurisprudência no sentido de que “
[...] a reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal
” (STF - HC: 221442 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03- 2023 PUBLIC 17-03-2023). — Destaquei.

Demais disso, não se descuida ainda que, muito embora a Quinta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 731.648/SC, já tenha decidido que “
a concessão de
prisão

domiciliar
às genitoras de menores de até 12 anos incompletos
não está condicionada à comprovação da
imprescindibilidade
dos cuidados maternos, que é legalmente presumida
”, não se prescinde da observância dos demais
requisitos legais
, tampouco das
circunstâncias do caso
, assistindo razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça, nesse contexto, ao consignar que
a documentação contida nos autos não corrobora a versão dos fatos apresentada nas razões do
writ
.

Isso porque, muito embora o impetrante alegue terem os filhos de
SIMONE
sido confiados aos cuidados da avó materna por força de sua prisão em flagrante, não possuindo a genitora da paciente, todavia, condições de prestar os necessários cuidados aos infantes, a análise cuidadosa dos autos revela que
SIMONE
informou à autoridade policial, ao ser interrogada,
residir em São Pedro da Cipa/MT, afirmando, por outro lado, que seus filhos residiam com sua genitora, em Cuiabá/MT
(ID 117284436 — Ação Penal n. 1001460-89.2023.8.11.0010).

A análise da
procuração
conferida ao d. causídico também indica, como endereço da paciente, a cidade de
São Pedro da Cipa/MT
, em conformidade com o que foi informado à autoridade policial (ID 181923669); enquanto a declaração firmada por sua genitora foi subscrita em
Cuiabá/MT
, tendo sido o reconhecimento de firma, inclusive, realizado pelo Cartório Notarial desta Capital (ID 181920682).

Nesse contexto, demonstrado que a paciente, à toda evidência,
já não era responsável pelos cuidados com seus filhos anteriormente à sua prisão
, deve ser observado o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, consoante se extrai do seguinte precedente:

“[...]
3. No caso, não é possível a concessão da prisão domiciliar, pois a acusada é integrante de organização criminosa e estava em gozo de liberdade provisória (precedentes).

Ademais, não comprovada nos autos a sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores, que já residiam com os avós maternos antes da decretação da prisão preventiva
”.

(AgRg no RHC n. 180.130/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). — Destaquei.

Ante o exposto, estou convencido, por conseguinte, de que a suscitada
coação ilegal
não se encontra provada de maneira indene de dúvidas a partir do
exame da prova pré-constituída
carreada pelo d. causídico, como exige o rito célere e sem dilação probatória do
habeas corpus
.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem
, razão pela qual
mantenho
a prisão preventiva imposta à custodiada.

CONCLUSÃO
:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023